Tribunal: TJDFT
Processo: 0739680-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739680-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIÃO MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: MIRIAN LUZIA DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sebastião Moreira de Souza contra a decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, o excluiu da lista de credores (autos no 0728211-06.2018.8.07.0001, IDs no 166275722 e no 169108510). 2. Em suas razões, em suma, o agravante alega que no momento da formação da lista preferencial o magistrado tinha conhecimento da decisão proferida pela 2a Turma Cível, que declarou a impenhorabilidade do imóvel por considerá-lo bem de família, razão pela qual a penhora foi cancelada. Entende que a penhora no rosto dos autos foi determinada no processo de origem e não pelo juiz do processo no qual foi reconhecido o crédito. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para mantê-lo na lista de credores, nos termos da decisão de ID no 58013031. 4. Preparo recolhido em dobro (IDs no 51541461 e seguintes). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 9. O agravante possui crédito reconhecido nos autos no 0050313-73.2012.8.07.0001, que tramita na 10a Vara Cível de Brasília. Diante da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Piloto Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME, os bens de Miriam Luzia de Lima podem ser alcançados para pagar a dívida. 10. Diante da comprovação desse crédito foi determinada a penhora no rosto dos autos no processo de origem em favor do ora agravante (ID no 58013031). 11. Ocorre que no seu processo, a 2a Turma Cível reformou a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e declarou a impenhorabilidade do imóvel, por considerá-lo bem de família (agravo de instrumento no 0746925-46.2020.8.07.0000, acórdão no 1326552). 12. Como a decisão que ensejou a penhora no rosto dos autos não subsistiu, correta a exclusão do agravante da lista de credores do saldo remanescente do imóvel no processo de origem. 13. Não há como fazer prevalecer a decisão de ID no 58013031 porque seu fundamento é o processo no qual o agravante busca receber seu crédito originalmente (autos no 0050313-73.2021.8.07.0001). 14. Neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 16. Defiro o pedido de habilitação de ID no 51518560 na qualidade de terceiros interessados (integrantes da lista de credores). 17. Intime-se a agravada e os terceiros interessados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Advirto as partes que deverão respeitar os momentos processuais legais para exercer o contraditório, razão pela qual não precisam atravessar petições extemporâneas ou repetir documentos anexados aos autos, pois o processo já tem 1345 páginas. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO